Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-32.2020.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-32.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETE DOS SANTOS SILVA - CPF: 632.671.871-68 (RECORRENTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000039-32.2020.8.11.0087

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s): ELIZABETE DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA TAXA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura. (Súmula 596, do STF) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso. (Súmula 382, do STJ). Nos termos da Súmula 379 do STJ “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A mera apresentação de relatório contábil unilateral, demonstrando o recálculo do empréstimo firmado pela promovente, por si só, não é suficiente para comprovar que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado.

Inexistindo ato ilícito na cobrança dos juros moratórios, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o contrato firmado pela reclamante especifica os valores cobrados e as taxas pactuadas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ELIZABETE DOS SANTOS SILVA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou constatado que os juros cobrados no contrato de empréstimo celebrado eram exorbitantes e bastante superiores aos de mercado, tendo o banco Recorrido agido de má-fé.

Afirma que em nenhum momento requereu a limitação das taxas de juros de 12% ao ano, embora esta seja considerada a mais justa e equilibrada do mercado financeiro, tendo requerido a revisão do contrato buscando efetivamente a aplicação da Taxa média de juros utilizado no mês da contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja determinada a revisão do contrato e restituição em dobro do saldo credor.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A fim de contextualizar os fatos submetidos a julgamento, destaco que a parte promovente alega na inicial que firmou contrato de empréstimo junto ao banco promovido na modalidade crédito automático, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 156,65 (cento e cinquenta e seis reais sessenta e cinco centavos), mediante taxas de juros de 5,89% ao mês e 98,72% ao ano, com vencimentos de 11/03/2016 a 11/02/2021.

Sustenta que os juros aplicados são abusivos, tendo procurado o banco administrativamente para tentar solucionar o impasse mas não obteve resposta.

Argumenta que de acordo com o Banco Central do Brasil, no período de janeiro de 2016 a taxa média de juros da operação foi de 2,06% ao mês e 27,20% ao ano, o que diverge totalmente das taxas de juros apresentadas pelo banco promovido, juntando relatório contábil com o recálculo dos valores mediante aplicação da taxa de 2% ao mês, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando a revisão do contrato e a restituição em dobro da quantia paga a maior.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença e improcedência seja mantida, posto que os juros ora discutidos são devidos, nos termos da lei e do contrato.

No que se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa Corte uniformizou sua jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios aplicados aos contratos bancários só serão abusivos caso ultrapassem a média praticada no mercado, o que não restou demonstrado no caso em concreto, ônus do consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Aliás, a mera apresentação de relatório contábil unilateral, demonstrando o recálculo do empréstimo firmado pela promovente, por si só, não é suficiente para comprovar que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura”. (Súmula 596, do STF). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, possui entendimento sumulado no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso”. (Súmula 382, do STJ)

Portanto, não havendo abuso na estipulação dos juros, a qual não se demonstrou incompatível com a taxa de mercado, não há que se falar em limitação, mesmo porque o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, tendo a parte promovente anuído com as taxas no ato de assinatura do contrato.

Portanto, inexiste ato ilícito na cobrança dos juros moratórios, de modo que a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021